Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-97.2021.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800098-97.2021.8.14.0050

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARISA SANTOS DIAS OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE DO ESTADO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que o condenou, juntamente com o Município de Santana do Araguaia, ao fornecimento dos medicamentos Quetiapina 25mg, Sertralina 50mg, Mirtazapina 15mg e Alprazolam 1mg à paciente Marisa Santos Dias Oliveira, conforme requerido em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência da União no polo passivo da demanda, diante da não inclusão dos medicamentos na RENAME, acarreta a incompetência da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva do Estado do Pará; (ii) estabelecer se subsiste o dever do ente estadual de fornecer os medicamentos pleiteados, à luz da jurisprudência constitucional sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios no fornecimento de medicamentos, independentemente de estarem ou não incluídos na RENAME, sendo legítima a propositura da ação contra qualquer dos entes isoladamente.

A tese firmada no Tema 793 do STF estabelece que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação e, se for o caso, determinar eventual ressarcimento entre os entes.

A modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF, que trata da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal em ações sobre medicamentos não padronizados pelo SUS, tem eficácia a partir da publicação do acórdão em 19/09/2024, não se aplicando ao presente caso, cuja ação originária foi ajuizada em 03/02/2021.

O entendimento firmado no voto condutor respeita os precedentes aplicáveis e enfrenta adequadamente todas as alegações recursais, não havendo nulidade por repetição de fundamentos da decisão monocrática.

O ente estadual possui meios próprios para, se entender cabível, buscar ressarcimento junto à União, o que, contudo, não afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação que visa garantir o direito à saúde da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios, ainda que os fármacos não estejam incluídos na RENAME.

A ausência da União no polo passivo não acarreta a ilegitimidade dos demais entes federativos nem a incompetência da Justiça Estadual.

A modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF não se aplica a ações ajuizadas antes de sua publicação, prevalecendo o entendimento firmado no Tema 793.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 197.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0800098-97.2021.8.14.0050

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida por este relator que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente estadual e pelo MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, mantendo inalterada a sentença que condenou os réus ao fornecimento de medicamentos à paciente Marisa Santos Dias Oliveira, conforme requerido na Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

O agravante sustenta, em síntese, que os medicamentos solicitados não constam na RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais –, sendo, portanto, de responsabilidade primária da União o seu fornecimento, cabendo à Justiça Federal processar e julgar a demanda. Aduz, ainda, que a ausência da União no polo passivo acarreta a incompetência da Justiça Estadual e a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, requerendo, assim, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o reconhecimento da necessidade de ressarcimento por parte da União.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que é pacífica a jurisprudência que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, ainda que não constantes da RENAME, sendo legítima a propositura da demanda contra qualquer deles isoladamente.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ente estadual e pelo MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, mantendo inalterada a sentença que condenou os réus ao fornecimento de medicamentos à paciente Marisa Santos Dias Oliveira, conforme requerido na Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24811899):

“(...)
Decido
.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo a quo que condenou o ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA a providenciarem a assistida Sra. Marisa Santos Dias Oliveira o tratamento e medicamentos de saúde descritos na petição inicial, durante o período necessário à sua recuperação.

Partindo ao mérito propriamente dito, entendo que os apelantes não podem se omitir quanto à garantia do direito à saúde da substituída, Sra. Marisa Santos Dias Oliveira, uma vez que os medicamentos pleiteados (QUETIAPINA 25MG, SERTRALINA 50MG, MIRTAZAPIN 15MG e ALPRAZOLAM 1MG) são essenciais para o tratamento de sua enfermidade. A efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, impõe o dever de prestar a devida assistência, especialmente considerando a responsabilidade solidária de todos os entes públicos na prestação de serviços de saúde, conforme dispõe o art. 196 da CF/88: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4. In casu, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08018786220208140000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 31/05/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ. VALOR DA ASTREINTE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08042906320208140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021)

Por oportuno, vejamos o que dispõe a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 793):

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum
,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Insta aqui salientar que na tese fixada não há qualquer comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam demandas prestacionais na área da saúde. Mas sim, há registro expresso sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente.

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade dos apelantes pelo fato destes apontar como titular da obrigação a União, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente da paciente, a qual não pode esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva do medicamento que necessita. Devendo aqui ser salientado, que o ente federativo possui meios para buscar posteriormente ressarcimento, se cabível.

Destarte, entendo que o Juízo a quo andou bem ao proferir decisão garantindo à substituída os medicamentos para seu tratamento, haja vista qualquer dos Entes poder ser acionado para a garantia do medicamento, não sendo competência exclusiva União, para tanto. Logo, não havendo o que se falar em afastamento do dever do recorrente em prestar a obrigação determinada pelo Juízo a quo.

Insta salientar ser de meu inteiro conhecimento o posicionamento adotado no Tema n. 1234/STF, que versa sobre a Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Em relação ao referido tema, houve modulação sobre os seus efeitos, os quais teriam vigor a partir da publicação do Tema, ocorrida em 19/09/2024. Ocorre que, os autos foram ajuizados em data anterior a da modulação, a saber 03/02/2021, em sendo assim, devendo prevalecer no presente caso a responsabilidade solidária entre os Entes Federados, tal como dispõe o Tema n. 793, do STF, já esmiuçado alhures.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão vergastada, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

O agravante sustenta que os medicamentos solicitados (Mirtazapina, Alprazolam e Sertralina) não estão incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME –, sendo de competência exclusiva da União a decisão sobre sua disponibilização, motivo pelo qual a Justiça Estadual seria incompetente e o Estado do Pará parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os entes federativos – União, Estados e Municípios – são solidariamente responsáveis pelas ações e serviços públicos de saúde, sendo legítima a propositura da demanda contra qualquer deles, isoladamente ou em conjunto.

Conforme destacado na decisão agravada, é de conhecimento o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1234, que trata da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal nas ações relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao Sistema Único de Saúde – SUS.

No tocante a esse tema, houve modulação de seus efeitos, com fixação da eficácia a partir da data de sua publicação, ocorrida em 19/09/2024. Contudo, observa-se que a ação originária foi ajuizada anteriormente, em 03/02/2021. Diante disso, aplica-se ao presente caso o entendimento consolidado no Tema n. 793 do STF, que reconhece a responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme já exposto anteriormente.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24811899, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 28/07/2025